Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há falar em ausência de indicação do registro criminal considerado para fins de reincidência, pois o Magistrado o consignou expressamente na sentença.
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, já que a ré aderiu à empreitada criminosa com outros dois comparsas, em divisão de tarefas, e possuía papel de relevo na prática do delito.
Apelação desprovida.